Tribunal: TJDFT
Processo: 0006984-98.2014.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando um golpe e causando lesões corporais no policial militar, não se aplicando a consunção na espécie, diante do óbice disposto no artigo 329, § 2o, do Código Penal.
2. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável no caso concreto, uma vez que o crime gerador da reincidência do réu é mais grave que o delito objeto destes autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 129, caput, e 329, caput e § 2o, do Código Penal (lesão corporal e resistência), à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.